Tribunal: TJES
Processo: 5000592-31.2022.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000592-31.2022.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA e outros (2)
RECORRIDO: VILMA DE SOUZA FERNANDES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000592-31.2022.8.08.0020
RECORRENTE: ODONTO COMPANY GUACUI LTDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA.
RECORRIDO: VILMA DE SOUZA FERNANDES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARTE LEGÍTIMA PARA DEMANDA. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
ALEGOU A AUTORA QUE EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 ASSINOU CONTRATO COM A EMPRESA RÉ PARA TRATAMENTO DENTÁRIO, FINANCIADO PELO BRADESCO, NO VALOR R$ 6.900,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS)M DIVIDIDOS EM 15 PRESTAÇÕES DE R$ 460,00, EM QUE FORAM PAGAS 2 PRESTAÇÕES. AFIRMOU QUE FOI OFERECIDO CARTÃO PELO BANCO, MAS RECUSOU TAL SERVIÇO. NO ENTANTO, ADUZIU QUE, MESMO COM SUA NEGATIVA, FOI GERADO CARTÃO, GERANDO FATURAS DESCONHECIDAS. AFIRMOU QUE O TRATAMENTO DENTÁRIO NÃO FOI REALIZADO DE MODO ADEQUADO, GERANDO DANOS IRREPARÁVEIS. PUGNOU-SE PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, FÍSICOS E MATERIAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA, ODONTO COMPANY GUAÇUI LTDA, ALEGOU A REGULARIDADE DO CONTRATO FIRMADO, ALEGANDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO TRATAMENTO, NÃO FAZENDO JUS A DANOS MORAIS E MATERIAIS. A SEGUNDA REQUERIDA,
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A,
ALEGOU, ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE HOUVE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA AUTORA E, POR ISSO, NÃO HÁ ILEGALIDADE, NÃO CABENDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. POR FIM, A TERCEIRA REQUERIDA, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A , ALEGOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ALEGOU INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, BEM COMO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
I. DECLARAR
a rescisão dos contratos coligados de prestação de serviços odontológicos e de financiamento do preço, com o retorno das partes ao estado anterior.

II. CONDENAR
as partes requeridas a pagar, solidariamente, a parte autora a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
de
indenização por danos morais
, observados, quanto ao caso em tela, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acrescido de juros pela taxa SELIC a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
III.

CONDENAR
as partes requeridas a pagar,
solidariamente,
o
ressarcimento d
a quantia de
R$ 1.900,94 (mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos)
, a
título de indenização material
. Tal valor deve ser acrescido de juros pela taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.
IV.
Sem custas, conforme disposto na Lei 9.099/95.
V.
Por outro lado,
CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários do advogado dativo nomeado,
DR. RAIANNY PAULA GOMES RODRIGUES AMARO ZUQUI - OAB/ES 24.509
,
os quais fixo em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta)
,
com base no Decreto nº 2.821-R, de 10/08/2011. Determino a intimação da Procuradoria-Geral do Estado via remessa dos autos nos termos do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011, em seu art. 1º paragrafo único, para se manifestar acerca de honorários advocatícios ora fixados.”
.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A
.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, A FIM DE RECONHECER SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ADUZ QUE NÃO HÁ FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, TENDO A AUTORA CONCORDADO EM REALIZAR O CONTRATO COM A RECORRENTE.
(5). CONTRARRAZÕES DA REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO QUE TANGE AO MÉRITO DA AÇÃO, É IMPORTANTE ESCLARECER QUE A RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DA PRESENTE DEMANDA É DE CONSUMO, APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, INCLUSIVE NO QUE TANGE À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO REQUERIDO, CONFORME PREVISTO, RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 6º, INCISO VIII E 14, AMBOS DO CDC. TAL RESPONSABILIDADE OBJETIVA É REFORÇADA, POIS, TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AUTORES, POR FORÇA DO ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CABIA AO RECORRENTE PROVAR A INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A SUA CONDUTA E O DANO CAUSADO. ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, VERIFICO QUE A PARTE AUTORA SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ART. 373, INCISO I DO CPC AO COMPROVAR QUE O SERVIÇO PRESTADO NÃO ATENDEU AOS PADRÕES MÍNIMOS DE EXCELÊNCIA. IMPORTANTE ESCLARECER, AINDA, QUE A SOBREPOSIÇÃO DE DEMANDAS AJUIZADAS POR CONSUMIDORES EM DESFAVOR, SOBRETUDO EM FACE DA 1ª RÉ EXCEDEM EM MUITO O RAZOÁVEL, FAZENDO CONCLUIR, PELO CONTEXTO DOS FATOS, QUE OS SERVIÇOS ENTÃO PRESTADOS PELA FORNECEDORA ESTÃO POR NEGLIGENCIAR O DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 5º, XXXII, CF). POIS BEM. QUANTO ÀS TESES RECURSAIS, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO AO RECORRENTE. EXPLICO. CONFORME BEM ESCLARECIDO PELA R. SENTENÇA, “
apesar de não se mostrar razoável atribuir a parte autora o ônus de demonstrar a existência do erro na prestação do serviço odontológico, ela juntou laudo (ID 18448212) onde cirurgião-dentista confirma que foi “constatado que não ocorreu osseointegração no implante correspondente ao elemento 27 e na região do elemento 21, o implante estava osseointegrado, porém com não formação de tecido ósseo entre terço médio cervical do implante. É importante ressaltar que a osseointegração é considerada o sucesso da instalação do implante dentário visto que, se ela não ocorrer satisfatoriamente, o dispositivo implantado não é mais viável. Nesses casos, ele precisa ser descartado sendo necessário que o paciente espere um tempo para a cicatrização ou, dependendo do caso, um novo implante precisa ser instalado no mesmo ato.”.
MOSTRA-SE, ASSIM, INCONTROVERSA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NO QUE TANGE À TESE RECURSAL DA
CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S.A
REFERENTE À ILEGITIMIDADE PASSIVA, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. ISSO PORQUE A RESPONSABILIDADE POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS EM DECORRÊNCIA DE VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO É SOLIDÁRIA, NA FORMA DOS ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DE MODO QUE A RECORRENTE, COMO INTEGRANTE DE CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS EM REFERÊNCIA É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NA PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. AINDA, NECESSÁRIO RECORDAR QUE O CONTRATO DE CRÉDITO FORMALIZADO PELA 2ª RÉ POSSUI VÍNCULOS INAFASTÁVEIS DE CONEXÃO, COLIGAÇÃO OU INTERDEPENDÊNCIA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SAÚDE PROTAGONIZADO PELA 1ª RÉ, CONFORME LIÇÕES DO ARTIGO 54-F, I E II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, JÁ QUE A OFERTA E A DISPOSIÇÃO DE MENCIONADO FINANCIAMENTO BANCÁRIO REALIZOU-SE POR MEDIAÇÃO DA PRÓPRIA FORNECEDORA DOS SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS EM QUESTÃO, TENDO A CORRESPONDENTE PROPOSTA DE EMPRÉSTIMO SIDO INCLUSIVE OFERECIDA NO LOCAL DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA FORNECEDORA DOS PRÉSTIMOS CLÍNICOS FINANCIADOS, LOCAL ONDE O CONTRATO PRINCIPAL FOI CELEBRADO.PORTANTO, DIANTE DESTA CONEXÃO, COLIGAÇÃO OU INTERDEPENDÊNCIA CONTRATUAL TEM-SE QUE A EVENTUAL IMPRESTABILIDADE AINDA QUE CONCEITUAL DO CONTRATO PRINCIPAL, NO CASO, O NEGÓCIO DE SAÚDE, IMPLICARÁ, DE PLENO DIREITO, A DO CONTRATO DE CRÉDITO QUE LHE SEGUE ATRELADO, RAZÃO PELA QUAL A 2ª RÉ GUARDA, PLENA APTIDÃO SUBJETIVA PARA A CAUSA, JÁ QUE INTEIRAMENTE VINCULADA AOS FATOS JURÍDICOS E CONSEQUÊNCIAS JURISDICIONAIS POSTOS SOB DEBATE, NA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 54-F, §4º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POR ESSA RAZÃO, RESTA CLARO A NECESSIDADE DOS VALORES DESEMBOLSADOS SEREM RESTITUÍDOS. PARA ALÉM DISSO, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE, BEM COMO DAS REQUERIDAS COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, E ISTO COM VISTAS ÀS REGRAS DE EXPERIÊNCIA COMUM. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE.
(8)

RECURSO DA RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)